Tribunal: TJMT
Processo: 1019651-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019651-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR - CPF: 053.472.671-27 (AGRAVANTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (AGRAVADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER O REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE - REEDUCANDO QUE NO CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO INOBSERVOU AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – FALTA GRAVE –FALTA DE LEALDADE, SENSO DE RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA COMPROVADOS – ARTIGO 118 DA LEP –
RECURSO DESPROVIDO
.

Impõe-se a regressão do regime de cumprimento de pena para o imediatamente mais gravoso ao reeducando que, no curso da execução, descumpre as condições assumidas em audiência admonitória relativa ao semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto por
Edimar Rodrigues Silva Junior
, contra decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena no 20000062-16.2020.8.11.0086, determinou a regressão cautelar de regime do recuperando do semiaberto para o fechado, em razão de falta grave cometida. (Decisão agravada – ID 145198194 PA. 266/268).

O agravante pretende a reforma da decisão, para que seja mantido o reeducando no período semiaberto, acolhendo a justificativa apresentada (Id. 145198194).

Sustenta que algumas das informações constantes no histórico de violações não condizem com os autos, que o documento utilizado para a regressão, encontrasse conflitante com as informações contidas junto ao Processo Executivo de Pena do Agravante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento doa gravo em execução, mantendo a decisão combatida. (Id.145198194-pág. 296 a 299).

Em sede de juízo de retratação proferido, o
decisum
questionado foi mantido por seus próprios fundamentos. (pág. 300)

A i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Corre Viana, aditando
“per relationem”
as contrarrazões apresentadas, opinou pelo desprovimento do agravo interposto,

(Id.150196168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Constam dos elementos informativos dos autos, que o reeducando
Edimar Rodrigues Silva Junior
, condenado à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 33, “caput”, c/c. art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material com crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03.

Em 07-12-2021 foi concedida a progressão de regime ao reeducando, sendo-lhe impostas condições, dentre elas, o monitoramento eletrônico. O alvará de soltura foi cumprido em 08/12/2021.

Encaminhado relatório de monitoramento eletrônico, o Ministério Público, requereu junto ao juízo de 1o Grau a realização de audiência de justificação, em razão do descumprimento da medida imposta (tornozeleira eletrônica).

A audiência foi realizada em 31-08-2022, sendo rejeitadas as justificativas apresentadas pelo reeducado e determinada a regressão ao regime fechado.

A decisão combatida, foi proferida nos seguintes termos:

“...Decido.

DA REGRESSÃO DEFINITIVA

Consta nos autos diversas violações do uso do monitoramento eletrônico, desde a inobservância nos cuidados com a carga da bateria do equipamento, como área de inclusão, violações estas, que por si só geram descumprimento às condições impostas com a consequente regressão de regime.

Ademais, extrai-se dos autos que, desde que progrediu ao regime semiaberto, o reeducando corriqueiramente descumpre o monitoramento eletrônico (vide diário de eventos do monitorado – anexo).

A título de exemplo tem-se violações atinentes à área de inclusão no dia 22/06/2022 – quarta-feira, onde violou o perímetro por mais de 05 horas (vide relatório de monitoramento de pág. 646 – item 6), bem como no dia 28/05/2022 – terça-feira, cuja violação perdurou por 01h11min (vide relatório de monitoramento de pág. 646 – item 10), ou no dia 22/05/2022 – domingo, com violação por mais de 02h40min (vide relatório de monitoramento de pág. 647 – item 15), além de no dia 05/07/2022 – terça-feira, com violação por mais de 03h (vide relatório de monitoramento de pág. 663 – item 7).

Ademais, há nos relatórios violações atinentes ao fim de bateria, como se observa do dia 28/05/2022 – sábado, em que o equipamento ficou sem bateria por mais de 02h12min (vide relatório de monitoramento de pág. 646 – item 9), bem como no dia 22/06/2022 – quarta-feira, onde ficou por mais de 01h56 sem bateria (vide relatório de monitoramento de pág. 663 – item 12).

Diante disso, visualizada a violação das condições impostas, alternativa não há a trilhar que não a regressão de regime como forma de se garantir o caráter repressivo da pena.

É flagrante, portanto, o descompromisso do reeducando, que foi muito bem advertido quanto às consequências do descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto harmonizado, e ao invés de cumpri-las com responsabilidade, descumpriu reiteradamente o uso do monitoramento eletrônico, desde violação de perímetro, até fim de bateria.

Por certo que, se de um lado, é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social, e caso o condenado não se adapte ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência da sua reintegração social, ou seu descompromisso com a Justiça, fica o condenado também sujeito à regressão.

Isto posto, REJEITO as justificativas apresentadas pelo recuperando, e DETERMINO a REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO SEMIABERTO PARA O FECHADO, nos termos do artigo 118, I, c/c art. 52, ambos da Lei no 7.210/84.

Outrossim, considerando as sanções previstas no artigo 127 da Lei de Execução Penal, aplico a sanção da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, caso existam, haja vista que se tratam de inúmeras violações.

(...)” (sic -
Id. 145198194-pág. 2/4).

Pois bem.

Evidencia-se da decisão proferida em Audiência de Justificativa, que o agravante ficou ciente das consequências que poderia sofrer no caso de descumprimento das condições impostas para a execução da pena; no entanto deixou de cumpri-las, o que ocasionou a regressão para regime mais gravoso, de semiaberto para o fechado.

Ora, a falta de justificativa razoável para a inobservância dos deveres inerentes a progressão de regime do condenado, revela a falta de disciplina do agravante em relação às regras do cumprimento da pena, importando ainda em violação às condições impostas pelo Juízo.

Com efeito, lastreando-se o regime semiaberto justamente na confiança conferida ao recuperando, isto em virtude da menor fiscalização oficial no tempo em que permanece extramuros, inviável manter-se o benefício quando há descumprimento das condições impostas e previamente esclarecidas ao favorecido.

Logo, de acordo com o previsto na Lei de Execuções Penais, comete falta grave o condenado a pena privativa de liberdade que descumpre as condições impostas (art. 50, V, da LEP), o que determina a modificação da situação prisional, com regressão do regime (art. 118, LEP), pela ausência de mérito do apenado.

A propósito, sobre o tema, leciona Renato Marcão:

“(...) Se por um lado o mérito do condenado, detectado no cumprimento da pena, autoriza a progressão até que alcance a liberdade definitiva, a ausência de mérito é causa determinante de sua regressão, que implicará a ordem inversa da progressão. Vale dizer, a regressão acarreta o retorno ao regime semiaberto, estando o condenado no aberto, ou ao fechado, se na ocasião se encontrar no regime intermediário ou semiaberto.” (MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 9a ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 196).

De fato, a inobservância das limitações do regime semiaberto impõe a regressão ao mais gravoso (fechado), consoante a farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REGRESSÃO DE REGIME. (...) 2. Adequada a regressão de regime determinada em razão da prática de falta grave, consubstanciada na evasão do regime semiaberto e no rompimento da tornozeleira eletrônica. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 594.828/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PREVENÇÃO DE OUTRO MINISTRO. PACIENTE CONDENADA A REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A matéria sobre a prevenção de outro Ministro para julgamento do writ encontra-se preclusa, porque já houve decisão de mérito, e não foi arguida tempestivamente. Ademais, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura era vice-presidente do STJ quando o processo foi distribuído, o que afasta a competência por prevenção. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, em razão da prática de falta grave (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal), ante o descumprimento pelo apenado das condições impostas ao regime aberto.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 599.580/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO DETERMINADO EM SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. RÉU NÃO RETORNOU AO PRESÍDIO NOS DIAS E HORÁRIOS DETERMINADOS. REGRESSÃO A REGIME FECHADO - MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida porquanto proferida em consonância com o entendimento desta Corte Superior. 2. Não se constata ilegalidade na decisão do juízo da execução que determina a regressão a regime mais rigoroso do que o fixado na sentença ante o cometimento de falta grave, na espécie, descumprimento dos requisitos do regime semiaberto - réu não retornou nos dias e horários ao centro de reclusão. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 594.122/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – REGRAS DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E AUSÊNCIA DA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO – REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME MAIS BRANDO – MEDIDA NECESSÁRIA – DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO POR SE TRATAR DE REGRESSÃO CAUTELAR – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento reiterado, consecutivo e injustificado das obrigações condicionantes do regime semiaberto autoriza a regressão cautelar para o regime fechado, revelando-se despicienda a oitiva do reeducando. (N.U 1014542-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – AUSÊNCIA DO DEFENSOR DEVIDAMENTE INTIMADO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA E REVOGAÇÃO DA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA – FALTAGRAVE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. A ausência do defensor na audiência admonitória não configura nulidade, uma vez que a audiência não constitui atividade jurisdicional, mas administrativa, de competência do Juízo da Execução. O reeducando que comete falta grave no curso da execução penal, descumprindo condição imposta pelo Juízo da Execução, fica sujeito à regressão do regime prisional, a teor do artigo 118, I, da Lei de Execuções Penais.” (HC 95580/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015)

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – MÁ UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS DANOSAS – INVIABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO AO REGIME MAIS GRAVOSO – ART. 118 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO. Sobejando dos autos que o reeducando descumpriu as condições impostas na sentença para o cumprimento da pena no regime semiaberto [má utilização da tornozeleira eletrônica], cometendo falta grave, desvela-se impositiva sua regressão de regime prisional, nos termos do art. 118, I, c/c art. 50, V, ambos da Lei de Execuções Penais.” (AgExPe 80585/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DA MEDIDA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS E PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO – IMPERATIVA A REGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, bem como a prática de fatos definidos como crime doloso durante o período em que deveria estar cumprindo a pena anterior são circunstâncias que configuram falta grave e acarretam a regressão para o regime fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP, ainda que as condenações supervenientes estipulem regime mais brando. Recurso desprovido.” (TJ-MT - EP: 00003918920138110042 11334/2013, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 12/06/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2013)

Nesse contexto, considerando o disposto no artigo 50 da Lei de Execuções Penais, que prevê falta grave ao reeducando que descumprir condições impostas, não encontro ilegalidade na decisão que determinou a regressão de regime prisional do agravante.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo

agravo em execução interposto
por
EDIMAR RODRIGUES SILVA JUNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023